Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57756847, acostou-se ofício no qual a COORPRE solicitando informações quanto à resolução definitiva da impugnação do Distrito Federal aos valores inscritos no Precatório de n. 0701950-36.2020.8.07.0000, expedido em favor de MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA. No ID: 59050334, o exequente manifestou ciência sobre os expedientes COORPRE. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 59510935). Passo a decidir. I – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 42636013, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0714196-93.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DO OFÍCIO DE ID: 57756847 Verifica-se que a requisição original do anuente MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA foi expedida no ID: 13960055 e devidamente retificada no ID: 17835498 para constar o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido no ID: 16736005. Encaminhou-se à COORPRE a requisição de precatório retificadora através do ofício de ID: 17894527. Não se localizou, nesta execução, impugnação do ente distrital quanto aos valores devidos a MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA. Assim, em reposta ao Ofício no 451/2024 /COORPRE, comunique-se à COORPRE para retomar o regular processamento do PCT n. 0701950-36.2020.8.07.0000, haja vista o devedor não ter apresentado qualquer objeção quanto aos valores. Brasília, 24 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR